Tribunal: TJDFT
Processo: 0708009-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. TEMA No 1.033 DO STF. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. TABELA DO SUS AJUSTADA PELO ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO - IVR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DE CUSTO EFETIVO SUPERIOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA No 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do RE no 666.094/DF (Tema no 1.033), firmou entendimento no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve observar os mesmos critérios adotados para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, mediante a aplicação da tabela do SUS ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.
2. Admite-se, de forma excepcional, a superação do valor resultante da aplicação da tabela do SUS ajustada pelo IVR, desde que demonstrado, de modo técnico e idôneo, que tal parâmetro não é suficiente para cobrir os custos efetivamente incorridos pelo estabelecimento hospitalar privado, excluída qualquer margem de lucro, conforme ressalvado no próprio julgamento do Tema no 1.033 do STF.
3. Inexistindo definição do quantum debeatur na fase de conhecimento, correta a determinação de apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que será assegurado ao ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a análise, nesta instância, de planilhas ou documentos relativos aos custos apresentados pelo Autor.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC/15, sendo inaplicável a apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico for elevado, conforme tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.076.
5. Apelação conhecida e não provida.